Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESTADO DE GOIÁS. SOCIEDADES ANÔNIMAS. DOMICÍLIO EM GOIÂNIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. ABUSO DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento porque reconhecido que o recurso apresenta irresignação satisfatória, em observância ao artigo 1.016 do Código de Processo Civil.
2. A prerrogativa de eleição do foro, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório, sem que haja qualquer pertinência entre as obrigações em discussão e o foro eleito, sob pena de configurar abuso de poder e violar o princípio do Juiz Natural.
3. É ineficaz a cláusula de eleição de foro reputada abusiva, de acordo com o art. 63, §3o do CPC.
4. Embora o art. 52, parágrafo único do CPC possibilite a propositura da ação no foro de domicílio do ente federado, prevalece a disposição da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), que em seu art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, impõe o julgamento da demanda em figura o Estado de Goiás como réu perante uma das Varas da Fazenda Pública daquele Estado.
5. Agravo de Instrumento não provido.